Tribunal: TJMT
Processo: 1055841-90.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055841-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 12.648.714/0001-90 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em razão de julgamento de procedência para a cobertura de seguro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora poderia negar cobertura securitária, considerando cláusula contratual que condiciona a indenização à ocorrência de furto concomitante da carga e do veículo transportador; e ainda se é válida ou não a cláusula mencionada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que restringe a cobertura securitária em caso de furto isolado da carga encontra respaldo no princípio do pacta sunt servanda, não havendo demonstração de invalidade, eis que foi pactuada entre as partes.

4. A ausência de demonstração de furto simultâneo da carga e do veículo transportador descaracteriza a obrigação da seguradora.

5. Não se configura abusividade na cláusula, diante da liberdade contratual consagrada pelo art. 421-A, II, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula contratual que restringe a cobertura securitária apenas ao furto concomitante da carga e do veículo transportador, inexistindo abusividade quando redigida de forma clara e expressa." “Caso no contrato de seguro firmado conste caso de cobertura de carga, em situação de desaparecimento total e concomitante com o veículo transportador, não há falar em cobertura pela seguradora”.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 421-A, II.

Jurisprudência citadas: TJ-MT 10225898220208110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/02/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.819.498/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de nova apreciação de Recurso de Apelação interposto por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 1055841-90.2019.8.11.0041, movida por
NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de R$ 51.935,00 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e o ressarcimento referente o carregamento no milho no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária incidirá sobre a data a partir do efetivo prejuízo. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Recorrente/Seguradora afirma que a sentença merece reforma, pois possui graves vícios; e também porque a fundamentação da sentença é incompatível com os fatos e provas expostos.

Defende a nulidade da sentença, pois a tese de defesa não foi apreciada: de que “(...) o sinistro discutido nos autos não encontra amparo contratual, estando a negativa baseada na Cláusula 4.1.1, a qual estabelece que está considerado coberto a responsabilidade do segurado decorrentes, EXCLUSIVAMENTE, do “Desaparecimento total da carga, concomitante com o do veículo transportador, durante o transporte (...)”.

Assevera que “(...) A causa da negativa administrativa quanto ao furto de parte da carga transportada pela Empresa Segurada, in casu, ocorreu, em virtude da falta de cobertura contratual para o evento, vez que a carga foi subtraída do veículo enquanto estava estacionado, ou seja, NÃO HOUVE O FURTO DA CARGA CONCOMITANTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR”; que “(...) A cláusula contratual que motivou a negativa é clara no sentido de indicar que o sinistro somente possui guarida contratual na hipótese de roubo/furto da carga concomitante com o próprio veículo transportador, o que não se verifica no caso em tela. Contudo, além da sentença recorrida NÃO enfrentar o argumento de defesa da Seguradora apelante, trouxe fatos e fundamentos diversos dos discutidos nos autos”.

Argumenta que a discussão atinente ao feito não se refere ao rastreamento do veículo transportador; e que a negativa da seguradora se deu por descumprimento contratual (Cláusula 4.1.1).

Diz que o Magistrado sentenciante colaciona jurisprudências desconexas; e que “(...) sentença julga suposto pedido de danos morais, que também não foi pleiteado nos autos pela empresa apelada”.

Sustenta que a sentença é deficitária, e que o fato comporta inexistência de cobertura contratual – eis que é possível a limitação dos riscos cobertos pela seguradora, ante a ausência de desaparecimento concomitante do caminhão e da carga.

Frisa que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que “(...) A causa precípua da negativa administrativa quanto a alegada apropriação indébita da carga pela Empresa Segurada, in casu, ocorreu, portanto, em virtude da evidente falta de cobertura contratual para o evento, vez que conforme relatório de regulação do sinistro, o veículo foi encontrado sem a carga. Frise-se que o contrato não fala em desaparecimento momentâneo do veículo, mas sim desaparecimento da carga e veículo concomitante, devendo o desaparecimento ser definitivo”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação de cobrança.

Sucessivamente, requer que “(...) eventual indenização a ser fixada deverá ser abatida do montante final a importância correlata a participação obrigatória do Segurado pelos sinistros ocorridos”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 1055841-90.2019.8.11.0041, movida por
NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA,
em face de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de R$ 51.935,00 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da data do acidente/sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e o ressarcimento referente o carregamento no milho no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária incidirá sobre a data a partir do efetivo prejuízo. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Primeiramente, há que se ressaltar que os embargos de declaração interpostos nestes autos foram acolhidos (ID. Num. 206303195),
sob o fundamento de que erros de premissa existiram na primeira sentença prolatada
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados por NGDS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA. Diante disso, e não estando o processo pronto para julgamento em sede de recurso, o feito retornou ao primeiro grau para prolação de nova sentença, a qual é objeto de análise neste momento.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser reformada.

Nota-se que o contrato prevê a cobertura do seguro apenas no caso de desaparecimento total (da carga e também do veículo transportador), de modo que não há falar em pagamento do seguro, pois o veículo transportador não foi tomado.

Aplica-se ao caso os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTADORA – DESAPARECIMENTO DE CARGA– CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Se
o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículoque a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas acargafoi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTADORA/ – DESAPARECIMENTO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

“Se o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)
(TJ-MT 10225898220208110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:06/02/2023)

No mesmo sentido está o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATURAL ADESIVIDADE DO CONTRATO. CELEBRAÇÃO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. ESPAÇO REDUZIDO DE REVISÃO JUDICIAL.

1. Controvérsia acerca da abusividade da exigência de concomitância entre o furto das mercadorias transportadas e do veículo transportador para fins de pagamento da indenização no contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário - Desaparecimento de Carga (RCF-DC).
2. Absolutamente inexistente a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, dentro de sua hegemônica competência, analisa as provas coligidas, aí incluindo-se expressamente o boletim de ocorrência, e delas extrai conclusão que, em que pese seja diversa daquela pretendida pela autora, não se mostra nula, omissa, contraditória ou obscura.

3. Ausente a demonstração de afronta aos arts. 423 e 424 do CCB, não se evidenciando a ambiguidade ou contradição entre as cláusulas contratuais, ou mesmo disposição que remeta à "renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio", tem-se por incidente o enunciado 284/STF, por analogia.

4. Integra o contrato padrão de Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), em conformidade com o anexo à Circular nº 422 da SUSEP, previsão de cobertura das perdas e/ou os danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados exclusivamente por desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte.

5. Não há, pois, reconhecer-se abusividade no caso concreto, senão lídima expressão do exercício da autonomia privada, máxime não se estar diante de uma relação negocial sujeita ao CDC, pois celebrada entre empresários e, notadamente, para o fomento de sua atividade econômica.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no REsp nº 1.819.498/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022)

Diante do exposto, à luz do artigo 421-A, II, do Código Civil, não há falar em abusividade da cláusula, justificando-se a negativa da seguradora, que observou as condições contratuais aplicadas ao caso, estabelecendo regras pactuadas e conhecidas pelas partes.

Portanto, não considero presente o descuido com o dever de informação, pois a cláusula prevendo a concomitância está satisfatoriamente descrita e visível no contrato firmado.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025